Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-88.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-88.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELAINE MARIA DOS PASSOS - CPF: 632.824.881-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ELAINE MARIA DOS PASSOS

EMBARGADO(S):

ENERGISA S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELAINE MARIA DOS PASSOS
contra
o acórdão de ID. nº
261237795,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera
que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto à análise do cumprimento efetivo do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade da cobrança contestada.

Sustenta, ainda, omissão quanto à necessidade de perícia imparcial
.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que garantem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; aos artigos 6º, incisos VI e VIII, 14, 22 e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram proteção contra práticas abusivas, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade pela segurança e qualidade dos serviços essenciais e a transparência nas cobranças; aos artigos 373, inciso II, 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que disciplinam o ônus probatório do réu, a exigência de fundamentação adequada e a sanção de omissões jurisdicionais; bem como à Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
265685279,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ELAINE MARIA DOS PASSOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA S/A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELAINE MARIA DOS PASSOS
contra
o acórdão de ID. nº
261237795,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS ENERGÉTICOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – LAUDOS FOTOGRÁFICOS
–
AUMENTO EXPRESSIVO NAS FATURAS DE CONSUMO POSTERIORES – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – ART 373, I CPC – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL nº 414/2010 - (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRECEDENTES TJ/MT – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 – ANEEL – vigente à época dos fatos, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Restando demonstrado a legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELAINE MARIA DOS PASSOS
,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 254867234)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face da empresa apelada
,
julgou improcedente os

pedidos iniciais, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Da inexigibilidade do débito “sub judice”.

Dos danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 255968158).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 254867237).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ELAINE MARIA DOS PASSOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

Da não comprovação da regularidade da cobrança.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a recorrente é titular da Unidade Consumidora n.º 6/1984762-3 localizada na Rua 14, Casa 04, Q 07, Residencial Solares Tarumã, Várzea Grande/MT, CEP: 78149470.

Sustentando, em síntese, ser o titular da unidade consumidora n. 6/1984762-3 e ter sido surpreendido com a cobrança das faturas nos valores de R$ 1.033,20 (mil e trinta e três reais e vinte centavos), consumo de 855 kWh, vencimento em 31/08/2022, e outra no valor de R$ 1.400,75 (mil e quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), consumo de 1161 kWh, vencimento em 31/08/2022, relativo à recuperação de consumo.

Aduz que procurou a concessionária de energia elétrica, para atualizar o histórico de contas e se deparou com mais uma fatura de recuperação de consumo referente ao mês de outubro de 2023 no valor de R$ 1.460,89 (mil e quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), consumo 00 kWh e vencimento para 31/12/2023.

Lado outro, a concessionária de serviços energéticos, afirma que alegando por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora do requerente em 29/04/2022 verificou que a unidade consumidora se encontrava
auto-religada
no ramal de entrada de energia, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrada corretamente.

Assevera ainda, que a inspeção foi acompanhada pelo consumidor, porém este se recusou a assiná-lo, bem como afirmar que o Termo de Ocorrência expedido foi encaminhado para o endereço do requerente em atenção a legislação setorial vigente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Segue afirmando que não fora necessária a retirada do equipamento para vistoria junto ao Inmetro, pois a irregularidade é externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, motivo pelo qual realizou o registro fotográfico para demonstrar o desvio de energia.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 75228752 (ID. nº 209628186) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, auxiliado de registros fotográficos (ID 207270744), concluiu por “desvio de energia no ramal de ligação”, com os registros fotográficos (ID nº 209628182).

Não obstante o TOI lavrado não tenha constado a assinatura do usuário, o próprio apelante juntou à exordial, a Carta ao Cliente expedida e enviada pela concessionária de energia elétrica, datada de 26/05/2022 – ID nº 238047732, a qual informa sobre a inspeção realizada.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETR

Assim, observa-se que a concessionária de energia, agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL – vigente à época dos fatos).

Noutro giro, analisando de forma minuciosa o histórico de consumo da consumidora, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram aumento significativo
anterior à inspeção
– 227 kWh; 230 kWh; 235 kWh mês 6,7,8/2019, respectivamente.

E, após a inspeção que constatou a irregularidade o consumo
aumentou para o patamar de
333kWh; 347kWh; 339 kWh – mês 10, 11 e 12/2019, respectivamente), corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação, o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos consumidores.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento, mostra-se devido, o valor cobrado por recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
P
ÚBLICO,
HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
P
ublicado

no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025